Tribunal: TJDFT
Processo: 0720784-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS, DESTOANTES DO HISTÓRICO DA CLIENTE-CONSUMIDORA. INDÍCIOS DE ESTELIONATO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. CAUTELA JUSTIFICÁVEL. ARTIGOS 139, VI E 297, CPC. DEMONSTRAÇÃO DO DANO GRAVE, DE DIFÍCIL/IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELO BANCO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS.
1. Além de ter sido demonstrado pela ora recorrida, na origem, o requisito do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo, em razão das faturas a vencer com as compras não reconhecidas pelo cliente/consumidora, em valor elevado, acima de R$ 30.883,41, conforme Boletim de Ocorrência anexado e outros documentos, o que é, no mínimo, preocupante, uma vez que os valores são debitados na conta funcional da agravada, reduzindo sua capacidade e comprometimento econômico-financeiro, em mencionada situação de fraude/estelionato/possível clonagem de cartão; também demonstrada na origem a probabilidade do direito substancial vindicado, à luz do previsto nos artigos 373 e 995, CPC e 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ.
2. Nesse cenário, é possível a suspensão de pagamento da(s) fatura(s) questionada(s), até que a situação seja mais bem esclarecida, diante de gastos em valor altíssimo, desconhecidos pelo cliente/consumidora, conforme Boletim de Ocorrência 294/2024-1, e fortes indícios de golpe, crime de estelionato em prejuízo evidenciado, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem, sem prejudicar a consumidora. 2.1. A medida de cautela do tem amparo no seu Poder Geral de Cautela à luz do disposto nos artigos 139, IV e 297, CPC. 2.2. A suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. Recurso conhecido e desprovido.